Tribunal: STF
Processo: ARE 1376603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE OCORRIDO DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DE UNIVERSIDADE FEDERAL. NÃO CARACTERIZADA A CULPA ANÔNIMA OU FALHA DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Como é cediço, à Administração Pública impõe-se a obrigação de indenizar os danos causados por seus agentes a terceiros, consubstanciando-se, em regra, em responsabilidade civil de natureza objetiva. 2. Conforme se extrai do § 6º do art. 37 da Constituição da República, a responsabilidade da pessoa jurídica pelos danos causados a terceiros, por meio de seus agentes, na prestação de serviço público, prescinde da demonstração de dolo ou culpa, caracterizando-se, portanto, como responsabilidade objetiva, na modalidade da teoria do risco administrativo. 3. Nesses termos, para que haja responsabilidade civil do Estado, devem ser demonstrados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, não sendo necessário ao lesado comprovar a culpa da Administração Pública. 4. Não obstante, admite-se que seja afastado o dever de indenizar do Estado, caso reste demonstrada a presença de alguma causa excludente de responsabilidade (caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, ou ainda, culpa exclusiva de terceiro). 5. Isso porque a teoria do risco administrativo, que rege a responsabilidade civil do Estado, não se confunde com a teoria do risco integral, a qual não admite quaisquer excludentes de responsabilidade, sendo adotada apenas excepcionalmente pelo ordenamento jurídico brasileiro, tal como nas hipóteses de responsabilidade por dano ambiental. Tal é o entendimento sedimentado em relação à responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros por atos comissivos de seus agentes, que se encontrem atuando nessa qualidade. 6. Ocorre que, no que concerne à responsabilidade da Administração Pública por danos causados ao particular em decorrência de condutas omissivas, verifica-se expressiva divergência doutrinária e jurisprudencial, impondo-se uma análise pormenorizada da questão. 7. Predomina, na doutrina, o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado por danos causados decorrentes de condutas omissivas é subjetiva, regendo-se pela teoria da culpa administrativa (culpa anônima), razão pela qual se faz necessário comprovar a negligência na atuação estatal. Ademais, deverá restar demonstrado o dever de agir por parte do Estado, assim como a efetiva possibilidade de agir para evitar o dano. 8. Portanto, tratando-se de dano decorrente de conduta omissiva, a obrigação da Administração Pública pela reparação da lesão imprescinde da verificação dos elementos da responsabilidade subjetiva, quais sejam, a omissão estatal, o dano, o nexo de causalidade e a culpa administrativa (consubstanciada na inoperância, no funcionamento tardio ou na ineficiência do serviço público). 9. Não obstante, deve-se ponderar, por outro lado, a existência de precedentes do STF em sentido diverso, de acordo com os quais a responsabilidade civil do Estado seria sempre objetiva, inclusive em se tratando de dano decorrente de conduta omissiva, porquanto inexistente previsão constitucional em sentido contrário. Ressalta-se, contudo, que, mesmo para tal ocorrente jurisprudencial, ainda que se considere prescindível a demonstração de culpa administrativa, a responsabilidade do Estado somente se caracterizará quando configurada a omissão em relação a uma obrigação legal específica de agir, por parte da Administração Pública, para impedir o resultado danoso. 10. Em suma, qualquer que seja o entendimento adotado acerca da responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas, impende-se demonstrar que o Poder Público tinha o dever legal específico de agir para impedir o evento lesivo, não havendo, contudo, cumprido sua obrigação legal. Ademais, tratando-se de responsabilidade fundada na teoria do risco administrativo, o Estado poderá eximir-se caso fique demonstrada a inexistência de efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. 11. Da leitura do laudo pericial, elaborado por expert à disposição do Juízo, percebe-se com clareza a culpa exclusiva da vítima pelo acidente que resultou na amputação parcial de seu dedo. 12. Forçoso reconhecer que a máquina extrusora disponibilizada pela UNIFESP no laboratório do curso de Farmácia estava em perfeitas condições de funcionamento. Ademais, como é possível constatar não somente pelo teor do laudo, como também por meio das fotos nele acostadas, o acesso ao compartimento da câmara extrusora onde se localizam os cilindros que esmagaram o dedo da apelante somente é possível com a retirada do funil de proteção. A apelante assim o fez e, ao invés de utilizar os bastões ali disponíveis (denominados ‘baguetas’) para a retirada da massa colada nas paredes internas do equipamento, houve por bem introduzir seu dedo no local, atitude que provocou o infortúnio descrito nos autos. 13. Saliento, por relevante, que a apelante era discente em curso de iniciação científica, não sendo crível a afirmação de que não tinha qualquer experiência no manuseio da máquina extrusora em questão. 14. Há provas contundentes nos autos que demonstram a presença da excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima pelo acidente, inexistindo falha na prestação do serviço por parte dos corréus. 15. Ao contrário do alegado pela apelante, não existe contradição entre o laudo pericial e as provas testemunhais; na verdade, os elementos constantes da perícia e o teor dos depoimentos convergem no sentido de apontar que a autora, aluna da iniciação científica, já havia operado a máquina extrusora – que estava em perfeitas condições de funcionamento – por várias vezes, ciente do modo correto de manusear o equipamento. Não obstante, ao introduzir o dedo na câmara de extrusão, sem fazer uso dos bastões adequados, acabou dando causa ao acidente por sua culpa exclusiva. 16. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente